Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705679-49.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES APELADO: JORGE LUCIANO SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por PAULO FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES contra a sentença que rejeitou os embargos de terceiro, ação movida em desfavor de JORGE LUCIANO SILVA DE SOUZA. Verifico que na decisão de ID 44308996 consta que o presente feito será julgado conjuntamente com tantos outros feitos (embargos de terceiro), a fim de evitar decisões conflitantes, demandas vinculadas aos autos principais de n. 0002665-45.2013.8.07.0007 (ação possessória). Analiso possível prevenção do presente feito com o agravo de instrumento distribuído ao i. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira. É a síntese do necessário. Decido. Dentre os processos relacionados na decisão de ID 44308996, destaca-se a ação de embargos de terceiro movida por Adriana Alves Coelho em face de Jorge Luciano Silva de Souza, mesmo réu do presente feito, autos n. 0705677-79.2020.8.07.0007, na qual foi indeferido o pedido de especificação de provas formulado pela embargante, decisão contra qual a parte interpôs agravo de instrumento, de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, autos n. 0724917-75.2020.8.07.0000, distribuídos em 21/07/2020, a quem compete, portanto, por prevenção, o julgamento das apelações interpostas no referido feito e nos conexos, conforme art. 81, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Ante o exposto, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição de 2o Grau para que o presente recurso seja redistribuído, mediante compensação, ao Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira ou, na sua eventual ausência, a um dos eminentes membros da 7a Turma Cível, por força da prevenção do órgão. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator